Tribunal: TJES
Processo: 5001696-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001696-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001696-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

contra a r. decisão que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE SERRA
, deferiu a medida liminar para acolher a garantia ofertada pelo banco requerente e, por conseguinte, determinar ao ente municipal que
“o débito objeto dos autos de infração nºs 888172/2011; 901733/2011; 913523/2011; 916738/2011; 919400/2011; 881420/2011; 882295/2011; 891023/2011; 895129/2011; 910606/2011 e 913786/2011 não sejam óbice à renovação da regularidade fiscal da autora”
.

Por outro lado, o juízo primevo considerou que
“o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que apenas o depósito do montante integral de dinheiro suspenderá a sua exigibilidade”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a manutenção da decisão agravada lhe causará danos graves e de difícil reparação, tendo em vista que
“poderá ter suas atividades seriamente abaladas pelo ajuizamento de eventual execução fiscal que venha a cobrar os débitos ora em comento com a realização de atos constritivos pela Fazenda Municipal”
.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pela reforma da decisão agravada.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 649056) indeferindo o pedido liminar formulado no presente recurso, por não haver vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Diante do supracitado pronunciamento judicial, a parte requerente interpôs o recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID nº 692490), argumentando, mais uma vez, acerca dos danos que viria a sofrer com a manutenção dos efeitos do
decisum
hostilizado e, por conseguinte, sobre a necessidade de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Devidamente intimado, o Município de Serra ofereceu contrarrazões tanto em relação ao recurso de agravo de instrumento (ID nº 707099) quanto em relação ao agravo interno (ID nº 789955), requerendo o desprovimento de ambos os recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 841614, não manifestou interesse em intervir no presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

A suspensão da exigibilidade do débito fiscal não demande necessariamente a garantia do juízo pelo depósito integral do débito fiscal em dinheiro, sendo possível mediante a comprovação da presença dos requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 151 do CTN:
TJES, AI 024199010547, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020
.

Não obstante,
in casu
, não se verificou a presença de tais requisitos.

Na esteira da fundamentação lançada pelo E. Relator com arrimo em entendimento consolidado do STJ, o ISSQN é devido no local onde o serviço é efetivamente prestado, ou seja, onde haja unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação de financiamento.

Por seu turno, os agentes fiscais que autuaram a recorrente atestaram que as operações de arrendamento mercantil ocorreram no município de Serra, e a agravante não trouxe elementos aptos a infirmar tal inferência, sendo imprescindível a dilação probatória previamente à análise do argumento da agravante de que o município de Osasco é o local da sede do banco onde efetivamente prestado o serviço.

Assim sendo, ACOMPANHO o E. Relator, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001696-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

contra a r. decisão que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE SERRA
, deferiu a medida liminar para acolher a garantia ofertada pelo banco requerente e, por conseguinte, determinar ao ente municipal que
“o débito objeto dos autos de infração nºs 888172/2011; 901733/2011; 913523/2011; 916738/2011; 919400/2011; 881420/2011; 882295/2011; 891023/2011; 895129/2011; 910606/2011 e 913786/2011 não sejam óbice à renovação da regularidade fiscal da autora”
.

Por outro lado, o juízo primevo considerou que
“o Código Tributário Nacional é claro ao dispor que apenas o depósito do montante integral de dinheiro suspenderá a sua exigibilidade”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a manutenção da decisão agravada lhe causará danos graves e de difícil reparação, tendo em vista que
“poderá ter suas atividades seriamente abaladas pelo ajuizamento de eventual execução fiscal que venha a cobrar os débitos ora em comento com a realização de atos constritivos pela Fazenda Municipal”
.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pela reforma da decisão agravada.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 649056) indeferindo o pedido liminar formulado no presente recurso, por não haver vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Diante do supracitado pronunciamento judicial, a parte requerente interpôs o recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID nº 692490), argumentando, mais uma vez, acerca dos danos que viria a sofrer com a manutenção dos efeitos do
decisum
hostilizado e, por conseguinte, sobre a necessidade de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Devidamente intimado, o Município de Serra deixou ofereceu contrarrazões tanto em relação ao recurso de agravo de instrumento (ID nº 707099) quanto em relação ao agravo interno (ID nº 789955).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 841614, não manifestou interesse em intervir no presente recurso.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o crédito tributário lançado pelo agravado por meio dos autos de infração descritos na exordial deve ter suspensa, em caráter liminar, sua exigibilidade.

Contudo, antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos narrados pelo agravante em sua peça recursal.

A parte ora recorrente ajuizou ação anulatória em face do Município de Serra, sustentando a nulidade dos créditos tributários lançados pelo agravado por meio dos Autos de Infração nº 888172/2011, 901733/2011, 913523/2011, 916738/2011, 919400/2011, 881420/2011, 882295/2011, 891023/2011, 895129/2011, 910606/2011 e 913786/2011, em decorrência do suposto não recolhimento do Imposto sobre Serviços – ISS em relação aos serviços de arrendamento mercantil (
leasing
).

Como forma de garantir antecipadamente a integralidade do débito discutido, para o caso de eventual execução fiscal, a instituição financeira recorrente juntou aos autos Seguro Garantia, no valor de R$ R$ 3.342.703,45 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos), sob o nº de registro 0306920199907750336371000.

O magistrado singular deferiu parcialmente a medida liminar, por compreender, em resumo, que a caução ofertada autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor do devedor, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

E foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que o banco requerente interpôs o presente recurso, requerendo, consoante outrora salientado, a parcial reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da lide.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Pois bem. Consoante sabido, nos termos do artigo 151, II, do CTN, bem como dos artigos 9º, I e § 4º, 32 e 38, ambos da Lei nº 6.830/1980, para que se suspenda a exigibilidade do crédito tributário, há necessidade de caução, que deve ser realizada de maneira integral e em dinheiro, acrescida dos encargos legais, nos seguintes termos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

____________

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

(...)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

_____________

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: (...).

_____________

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Observa-se, a partir desta premissa, a existência de prioridade da oferta do dinheiro na Lei de Execuções Fiscais. Verifica-se, ainda, que sequer há na referida legislação sugestão de que o seguro e o dinheiro representem bens do mesmo
status
para oferecimento de garantia.

Acaso assim não se entendesse, estar-se-ia criando
“o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor”
(STJ - REsp 1.547.429, 2ª. Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.05.2020).

Sobreleva registrar, outrossim, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula de Julgamento nº 112, o entendimento de que apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário,
in verbis
:
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
.

Ainda quanto ao ponto, é importante registrar que a Superior Corte de Justiça se manifestou nos autos do Recurso Especial nº 1.156.668/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delimitando que somente o depósito do montante integral em espécie possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos estritos termos do rol taxativo previsto no artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Confirmando tal entendimento, destaco o recente julgado da Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que se situa no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/12/2010), proclamou que a fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte. No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução.

(AgInt no REsp 1468493/RS, Relª. Minª. Assusete Magalhães, j. 17.12.2019)

Assim também é como se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES REQUISITOS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ATIVIDADE-FIM DO PRESTADOR DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SEGURO-GARANTIA NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 2.
Ainda segundo a jurisprudência, o seguro-garantia não se equipara ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário.
3. Ausentes requisitos para a concessão da pleiteada medida antecipatória de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005134, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. Precedentes do STJ.
2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005173, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

No que tange ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, não se vislumbra, ao menos neste instante da relação processual, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade e regularidade, não sendo passível de ser confrontado neste instante inicial da relação recursal.

Conforme mencionado pela empresa recorrente, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, nas operações de arrendamento mercantil, a partir da LC nº 116/03, o sujeito ativo da obrigação tributária “
é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
” (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013).

Ocorre que, assim como restou consignado pelo magistrado primevo, “
tal entendimento não induz automaticamente a presunção de que todas as atividades de leasing são "perfectibilizadas" nos grandes centros financeiros do País, ou seja, onde se encontram sediadas as principais instituições bancárias – núcleos decisórios -. Na realidade, entendo que em cada caso deve ser sindicado onde se deu efetivamente a prestação dessa complexa modalidade de serviço
”.

Nesses termos, no mesmo caminho trilhado pela Exma. Desembargadora Janete Vargas Simões, em julgamento de caso análogo (agravo de instrumento nº 5001698-59.2020.8.08.0000), no qual, inclusive, figuram como litigantes as mesmas partes deste recurso,
“a tese da recorrente de que não possui agência bancária dentro dos limites territoriais do Município de Serra e de que o município de Osasco é o local da sede do banco e onde é efetivamente operacionalizado o contrato de leasing depende de dilação probatória. Afinal, como observou a julgadora, ‘nas principais agências de veículos encontram-se instaladas verdadeiras unidades profissionais dos agentes financeiros, por meio dos quais, os seus respectivos prepostos, realizam, no momento do negócio, a análise creditícia do arrendatário para fins de aperfeiçoamento do contrato de arrendamento mercantil’, o que afasta, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado”
.

Ainda quanto ao ponto, é preciso mencionar que, em hipótese bastante semelhante a que ora se analisa, assim já se pronunciou esta Colenda Câmara Cível:
“as alegações de nulidade da CDA e de irrazoabilidade da multa demandam aprofundamento cognitivo a ser exercido após a instrução da ação anulatória ou de eventual ação de embargos à execução. E não se pode deixar de considerar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar tal presunção”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008251, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Também em caso que se assemelha ao que ora se examina, a jurisprudência pátria se situa no mesmo sentido, consoante se depreende da ementa a seguir colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NITERÓI QUE OBJETIVA O RECEBIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.
Alegação do embargante no sentido de que todas as receitas de prestação de serviço auferidas pela agência bancária autuada referentes à administração de mencionados fundos são recolhidas em favor do município de Osasco, onde se localiza a matriz da instituição financeira executada. Afirmação de incompetência da municipalidade para cobrar referido crédito tributário.
Assertiva de existência de cobrança indevida, que impõe a suspensão da exigibilidade do suposto crédito com a extinção da execução, sendo de rigor o levantamento da penhora referente ao valor depositado em garantia do juízo e o cancelamento da inscrição da dívida. Sentença de improcedência dos embargos atacada por recurso de apelação da parte executada. (...).
Está pacificado nos tribunais pátrios o entendimento de que "competente para a instituição e arrecadação do ISS é o município em que ocorre a efetiva prestação do serviço, e não o local da sede do estabelecimento da empresa contribuinte". Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que é firme no sentido de que "a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços". Autuação, cobrança e aplicação de multa em casos como o que ora se analisa, que encontram previsão na Lei Municipal nº 2.597/08 (código tributário do município de Niterói), assim como em seu anexo III (lista de serviços tributáveis pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza. ISS). Artigo 68 e seu inciso I, de referido diploma legal que não deixa dúvidas sobre a quem compete cobrar o tributo sob análise.
(...). Sentença correta que, portanto, merece ser mantida. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia corte de Justiça Estadual. Desprovimento do recurso.

(TJRJ; APL 0033152-43.2014.8.19.0002; Niterói; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto
Alves Moreira Junior; DORJ 18/08/2017; Pág. 335)

Nesse sentido, mais uma vez, é preciso ressaltar que, diante de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo que os elementos probatórios colacionados aos autos não se mostram aptos a afastar, em trato inicial, a presunção de legalidade e veracidade dos autos de infração, lavrados após procedimento de fiscalização realizada pelos agentes municipais, que concluíram que as operações de arrendamento mercantil foram realizadas no Município de Serra.

Com efeito, a partir do mesmo raciocínio adotado pelo magistrado primevo, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja imputado ao poder público, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade perseguida pela empresa recorrente.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a documentação acostada aos autos, com a lei processual vigente e também com o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Além disso, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno manejado pela parte requerente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001696-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUINTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Nos termos do artigo 151, II, do CTN, bem como dos artigos 9º, I e § 4º, 32 e 38, ambos da Lei nº 6.830/1980, para que se suspenda a exigibilidade do crédito tributário, há necessidade de caução, que deve ser realizada de maneira integral e em dinheiro, acrescida dos encargos legais

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula de Julgamento nº 112, o entendimento de que apenas o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4.
No que tange ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, não se vislumbra, ao menos neste instante da relação processual, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade e regularidade, não sendo passível de ser confrontado neste instante inicial da relação recursal.

5.
Em hipótese bastante semelhante a que ora se analisa, assim já se pronunciou esta Colenda Câmara Cível:
“as alegações de nulidade da CDA e de irrazoabilidade da multa demandam aprofundamento cognitivo a ser exercido após a instrução da ação anulatória ou de eventual ação de embargos à execução. E não se pode deixar de considerar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis para infirmar tal presunção”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008251, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e por idêntica votação, julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.